Tribunal: TJMT
Processo: 8010240-25.2017.8.11.0036
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010240-25.2017.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS ALENCAR DE SOUZA - CPF: 028.897.681-98 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010240-25.2017.8.11.0036

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga

Recorrente(s):

THAIS ALENCAR DE SOUZA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 72 HORAS – MUNICÍPIO DE TESOURO – NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que se deparou com a interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 04/01/2017 a 06/01/2017, permaneceu sem essenciais serviços em sua residência pelo prazo aproximado de 72h (setenta e duas) horas.

Deixa, porém, de juntar qualquer número de protocolo de atendimento, gerado em eventual queixa realizada perante a Recorrida, não obstante o considerável período em que supostamente permaneceu sem os essenciais serviços.

Ademais, observo que não há demonstração de algum protocolo, apenas a indicação de outras demandas sobre o mesmo fato, não servindo para comprovar a ausência de energia elétrica para a residência do Recorrente.

Por fim, verifico ainda que a exordial apresenta versão conflitante, tornando até mesmo inverossímil as alegações nela contida.

Ora, em que pese aponte a interrupção por prazo aproximado de 72 horas, indica o Recorrente que a interrupção se deu do dia 04 de janeiro, por volta das 09h00min, sendo restabelecido apenas no dia 06, por volta das 18h00min, o que totaliza o período de apenas 57 horas e não de 72, como indicado.

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida a ser mantida.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020